Tribunal: TJSP
Processo: 1037803-67.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares". Ademais, inexiste previsão no regulamento do plano de previdência privada. Alegação de inaplicabilidade da referida tese à espécie que não subsiste, porquanto a pretensão está fundada em regulamento do pessoal banco empregador, vigente à época em que este ainda era ente de administração indireta do Estado de São Paulo. Autora que se aposentou em 2007, portanto, após a edição da Lei Complementar no 108/2001. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1037803-67.2018.8.26.0002; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão de incorporação da gratificação de participação nos lucros e resultados (PLR) ao benefício previdenciário. Impossibilidade. Orientação firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 736, segundo o qual "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão de incorporação da gratificação de participação nos lucros e resultados (PLR) ao benefício previdenciário. Impossibilidade. Orientação firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 736, segundo o qual "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados -inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares". Ademais, inexiste previsão no regulamento do plano de previdência privada. Alegação de inaplicabilidade da referida tese à espécie que não subsiste, porquanto a pretensão está fundada em regulamento do pessoal banco empregador, vigente à época em que este ainda era ente de administração indireta do Estado de São Paulo. Autora que se aposentou em 2007, portanto, após a edição da Lei Complementar no 108/2001. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.